Tribunal: TJMT
Processo: 1018545-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018545-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), HERCULES SANCHES DE NORONHA - CPF: 048.406.811-39 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão cautelar de regime. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente, em razão do descumprimento das condições impostas para o cumprimento de pena em regime semiaberto, correspondente à prática de novo crime.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão cautelar do paciente ao regime fechado.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

4. Não se constata flagrante ilegalidade quando determinada a regressão cautelar de regime com esteio na inadimplência de condições fixadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que, tendo o paciente aparentemente incorrido na prática de novo delito no curso da execução penal, revela-se idônea,
a priori
, sua regressão cautelar ao regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020, DJe 03/04/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1018545-50.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE:

Dr. MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA

PACIENTE:

HERCULES SANCHES DE NORONHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor ao paciente a regressão cautelar de regime
nos autos do PEP n. 2000047-84.2023.8.11.0087 (SEEU).

Conforme arrazoado pelo d. impetrante, o paciente cumpria pena em regime
semiaberto
quando foi preso pela suposta prática de
novo crime
no dia 27 de setembro de 2024. Em razão desse fato, o d. juízo
a quo
, em 27 de novembro de 2024, determinou a
regressão cautelar de regime
, do semiaberto para o fechado.

Nesse cenário, sustenta ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que o paciente possuiria
direito certo
ao cumprimento de pena em
regime semiaberto
, notadamente porque
relaxada
a prisão em flagrante que embasou a vergastada regressão, e acrescenta que a
mera instauração de procedimento criminal não poderia justificar a regressão de regime
, sob pena de violação dos princípios constitucionais e legais da execução penal.

Por todas essas razões, pleiteia o impetrante, inclusive
liminarmente
, que sejam
suspensos os efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar de regime
, com a consequente reinserção do paciente no regime semiaberto.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 291736878 e ss.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID 291906854), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 293368371.

Por meio do parecer registrado sob o ID 296481386, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ação de
habeas corpus
sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comporta arguição pelo recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, cediço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a regressão de regime, deve ser promovida mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução Penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência deduzida,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
HERCULES SANCHES DE NORONHA
cumpre, nos autos do PEP n. 2000047-84.2023.8.11.0087, pena unificada em
15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, decorrente de 02 (duas) condenações criminais, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico
e
pertencimento à
organização criminosa
.

Observa-se da movimentação processual que, em
29/09/2024
, o i. Ministério Público requereu a
regressão cautelar de regime
, do semiaberto para o fechado, por ter sido o reeducando, durante o cumprimento da pena privativa de liberdade,
preso em flagrante delito pelo cometimento de novo ilícito penal
[autos n. 1003011-33.2024.8.11.0087], tratando-se,
in casu
, daquele tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em
30/09/2024
, o d. juízo
a quo
acolheu as razões expostas pelo
parquet
e

determinou a
regressão cautelar de regime
. Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Conforme relatado,
o recuperando HERCULES SANCHES DE NORONHA estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto
, contudo, o apenado,
cometeu nove delito (Pje no 1003011-33.2024.8.11.0087), durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, demonstrando sua personalidade inclinada ao crime
.

Nestas circunstâncias,
tenho como imprescindível a regressão cautelar de regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do cometimento de crime doloso
.

Consigno ser
plenamente cabível a expedição imediata de mandado de prisão para a hipótese de regressão cautelar
, à medida que
a regressão definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação específica para este fim
.

[...] Em face do exposto,
determino a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do recuperando HERCULES SANCHES DE NORONHA, do semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de prisão
”.

(mov. 95.1 — autos n. 2000047-84.2023.8.11.0087). — Destaquei.

Em
01/10/2024
, a i. defesa técnica apresentou petição em que requereu a
revogação
do
decisum
outrora exarado pelo d. juízo
a quo
, que, por sua vez, após manifestação desfavorável do
parquet
,
indeferiu
a pretensão defensiva sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]
A prática de fato descrito como crime doloso, no curso da execução penal, configura hipótese de falta grave, conforme dispõe o art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, que estabelece que ‘prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave’
.

Importante destacar que
o reconhecimento de falta grave em decorrência de crime doloso cometido durante a execução penal independe da existência de sentença penal condenatória sobre o novo crime
.
A simples notícia da prática de outro delito durante o cumprimento da pena já é suficiente para a caracterização da falta grave, conforme a Súmula no 526 do STJ
[...].

Assim,
a falta grave pode ser reconhecida a partir da simples comunicação da prática do crime, não sendo necessário que o réu tenha sido condenado em sentença transitada em julgado
.

Dessa forma,
diante da prática de crime doloso no curso da execução penal
, conforme previsto no art. 52 da Lei de Execução Penal e reconhecido pela Súmula no 526 do STJ,
o apenado cometeu falta grave, o que justifica a manutenção de sua prisão
.

Outrossim,
o cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena é um indicativo claro de que o réu não está cumprindo as normas de conduta estabelecidas pelo sistema prisional, o que compromete sua reabilitação e demonstra a necessidade de manutenção de medidas restritivas mais severas
.

Além disso,
é importante ressaltar que, no presente caso, o apenado encontra-se foragido, o que agrava ainda mais a situação
. A fuga do recuperando reflete sua disposição em descumprir as normas da execução penal e evadir-se da responsabilidade pelo cumprimento da pena.

Ademais,
a regressão de regime, embora ainda não tenha sido considerada definitiva, é uma medida cautelar necessária para assegurar a ordem pública e a regularidade do cumprimento da pena, considerando o risco de reiteração criminosa e a gravidade do comportamento do apenado
.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de ref. ref. 99.1, mantendo a decisão que determinou a regressão cautelar de regime ao fechado
”.

(mov. 111.1 — autos n. 2000047-84.2023.8.11.0087). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito da argumentação deduzida em sentido contrário pelo d. impetrante, estou convencido de que
assiste plena razão ao d. juízo
a quo
, uma vez observado o teor da Súmula n. 526 do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Via de consequência, entendo que
inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser combatido por este eg. Sodalício
, uma vez que se cuida de regressão cautelar de regime determinada por meio de
decisão fundamentada
, em que foram consideradas as circunstâncias do caso, os argumentos apresentados pela i. defesa e a existência de elementos concretos a atestar o descumprimento das condições impostas para cumprimento de pena em regime semiaberto [
prática de novo crime
].

Afinal, sabe-se que o regime intermediário demanda, por sua própria natureza,
autodisciplina e senso de responsabilidade
por parte do reeducando, configurando uma forma de
reinserção do indivíduo no seio da coletividade
, de forma que a observância das condições fixadas para seu cumprimento deve ser
fiel e regular
, contexto em que as justificativas trazidas pela i. defesa por meio da prova pré-constituída,
não possuem o condão de desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo singular
, especialmente à vista do fato de que, consoante informes prestados pelo d. magistrado,
cuida-se de reeducando que se encontra atualmente foragido
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção

do
writ
sem resolução meritória.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
HERCULES SANCHES DE NORONHA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025